Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. DELITOS ORIUNDOS DA MESMA OPERAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. As receptações que ensejaram as duas condenações em execução ocorreram em semelhantes condições de tempo (desde 2017 até 8-março-2018, dia em que houve a deflagração da operação TRICK CLOUD; e em 7-março-2018), lugar (site OLX) e modo de execução dos delitos (venda de aparelhos celulares da marca APPLE, sabendo serem de origem criminosa, obtidos no contexto da organização criminosa desvendada pela operação TRICK CLOUD).
3. Vislumbra-se liame subjetivo, visto que o fato constante da ação penal que ensejou a segunda execução constituiu uma parte das atividades desenvolvidas pela organização criminosa que foram processadas na ação penal que ensejou a primeira execução penal. A conexão fática e probatória ensejou, inclusive, o julgamento perante o mesmo juízo, conforme determinado em julgamento de conflito de competência.
4. Recurso provido.